Tribunal: TJBA
Processo: 0000011-75.2010.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000011-75.2010.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AUDILENE DE SOUZA SANTOS SANTANA E OUTROS e outros (5)

Advogado(s)
:
DOUGLAS ALESSANDRO FARIA DE ANDRADE

APELADO: MUNICIPIO DE ITAPICURU

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE
ITAPICURU
. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVIST
AS
NO EDITAL. ALEGADA PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Ordinária movida por candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público do Município de Itapicuru, visando à nomeação e posse em cargos públicos. Os Apelantes alegam nulidade da sentença por cerceamento de defesa e preterição em razão de contratações temporárias pela Administração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide pelo Juízo de primeiro grau, com fundamento no art. 355, I, do CPC, caracterizou cerceamento de defesa; e (ii) apurar se houve preterição arbitrária e imotivada dos Apelantes, capaz de convolar a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O julgamento antecipado da lide pelo magistrado de primeiro grau está amparado no art. 355, I, do CPC, que autoriza tal procedimento quando as provas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, observando o princípio da celeridade processual (art. 4º do CPC).
O juiz, na condição de destinatário final da prova (art. 370 do CPC), verifica que a instrução processual era desnecessária, já que os documentos anexados não demonstraram a preterição alegada.
A contratação temporária, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, é medida excepcional e não implica, por si só, o reconhecimento de vacância ou existência de cargos efetivos disponíveis, sendo necessária comprovação cabal da ilegalidade da contratação para caracterizar preterição.
A jurisprudência consolidada do STF (Tema 784, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux) e do STJ entende que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito subjetivo à nomeação, salvo em hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada, o que não foi demonstrado nos autos.
Os Apelantes não lograram comprovar que as contratações temporárias realizadas pelo Município envolviam atribuições idênticas às dos cargos efetivos pleiteados ou que estas ocorreram em número suficiente para alcançar suas colocações na classificação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, é cabível quando as provas constantes nos autos são suficientes para a resolução da controvérsia, observando o princípio da celeridade processual.
A contratação temporária pela Administração Pública, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, não implica, por si só, reconhecimento de preterição, salvo comprovação inequívoca de sua ilegalidade ou arbitrariedade.
Candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público possuem mera expectativa de direito à nomeação, salvo nos casos excepcionais de preterição arbitrária e imotivada, devidamente comprovada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 4º, 355, I, e 370.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015 (Tema 784); STJ, AgInt nos EDcl no RMS n. 52.530/DF, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/03/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.

0000011-75.2010.8.05.0127
, em que figura como Apelantes
AUDILENE DE SOUZA SANTOS SANTANA E OUTROS
e, como Apelado, o

MUNICÍPIO DE
ITAPICUR
U
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia,
de de 2024.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora